Tribunal: STF
Processo: AI 503617
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. GRAVAÇÃO DE CONVERSA FEITA POR UM
DOS INTERLOCUTORES: LICITUDE. PREQUESTIONAMENTO. Súmula 282-STF.
PROVA: REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. Súmula
279-STF.
I. - A gravação de conversa entre dois interlocutores,
feita por um deles, sem conhecimento do outro, com a finalidade de
documentá-la, futuramente, em caso de negativa, nada tem de ilícita,
 principalmente quando constitui exercício de defesa.
II. -
Existência, nos autos, de provas outras não obtidas mediante
gravação de conversa ou quebra de sigilo bancário.
III. - A questão
 relativa às provas ilícitas por derivação ¾ "the fruits of the
poisonous tree" ¾ não foi objeto de debate e decisão, assim não
prequestionada. Incidência da Súmula 282-STF.
IV. - A apreciação do
 RE, no caso, não prescindiria do reexame do conjunto
fático-probatório, o que não é possível em  recurso extraordinário.
Súmula 279-STF.
V. - Agravo não provido.